Tribunal: STF
Processo: HC 244939
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de violação sexual mediante fraude. Dosimetria. Pena-base. Regime prisional. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.P.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.314.953/MG (evento 31).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude, em continuidade delitiva (art. 215 do Código Penal) (evento 29, fls. 381-90).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base e fixar o regime prisional mais gravoso. Argumenta desproporcional a imposição do regime prisional fechado. Requer a fixação de regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 31):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. PENA-BASE. PATAMAR DE AUMENTO. REDUÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Fora concedido habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange ao patamar de aumento utilizado na pena-base. 



    3. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.  4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



    5. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 3 anos e 6 meses, o que representa quase o triplo da pena mínima estipulada, pela negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, mediante fundamentação concreta e idônea. Contudo, tal aumento se mostra desproporcional, devendo ser aplicado em 1/3 do mínimo estipulado para cada circunstância judicial negativa, mais razoável ao caso. 



    6. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 6 anos e 8 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base e manteve o regime prisional mais gravoso, tendo em vista que:



     “Prosseguindo, fora concedido habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange ao patamar de aumento utilizado na pena-base.



    (...).



    Consoante visto acima, verifica-se que a reprimenda inicial fora exasperada em 3 anos e 6 meses, considerando o desvalor da culpabilidade (alto grau de reprovabilidade da conduta considerando-se que o apelante possui ensino superior completo e, por isso, tinha pleno discernimento sobre a ilicitude de sua conduta, ainda mais considerando-se o rigoroso Código de Ética ao qual se submeteu para ingressar na sua nobre profissão), das circunstâncias (são extremamente negativas, tendo em vista a profissão exercida pelo acusado e o fato de que se aproveitou da condição de médico para ludibriar as vítimas, que somente o procuraram para resolver questões médicas preexistentes) e das consequências do crime (Em sua maioria, as ofendidas que procuraram pelo atendimento do réu possuem origem humilde, com pouca instrução e acesso escasso às informações sobre os fatos vivenciados por elas, tanto é que algumas ficaram com dúvidas sobre a eventual normalidade dos exames. Portanto, os fatos praticados pelo réu geraram profundos danos psicológicos às vítimas, já que tiveram seus corpos violados em consulta médica, numa situação em que apenas procuravam um profissional de saúde para lhes auxiliar com cuidados e prevenções básicas de saúde). 



    Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 



    (...) 



    Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



    No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 



    Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 3 anos e 6 meses, o que representa quase o triplo da pena mínima estipulada, pela negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, mediante fundamentação concreta e idônea. Contudo, tal aumento se mostra desproporcional, devendo ser aplicado em 1/3 do mínimo estipulado para cada circunstância judicial negativa, mais razoável ao caso. 



    Dessa forma, mantidos os critérios da Corte de origem, exasperada a pena-base em 1/3 do mínimo estipulado para cada circunstância judicial negativa, fica a reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão.



    No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito – enunciado da Súmula 440 deste Tribunal.



    (...).



    Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 31/5/2016; HC n. 344.395/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016. 



    No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 6 anos e 8 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: 



    (...).” (destaquei).



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



     



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a pena do paciente e manteve o regime inicial fechado, à seguinte fundamentação, “em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 6 anos e 8 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade.” (HC 201.126 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.6.2021); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.94- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial fechado mantido pela Corte Superior, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, considerada a presença de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente